Tribunal: TJSP
Processo: 1007343-21.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Relação de consumo. Oferta de serviços educacionais (curso de formação de técnicos em enfermagem). Alegação, pela autora-consumidora, de má-prestação dos serviços contratados. (ii) Sentença de procedência. Insurgência da ré, ora apelante. (iii) Irresignação impróspera.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Relação de consumo. Oferta de serviços educacionais (curso de formação de técnicos em enfermagem). Alegação, pela autora-consumidora, de má-prestação dos serviços contratados. (ii) Sentença de procedência. Insurgência da ré, ora apelante. (iii) Irresignação impróspera. Prova dos autos a evidenciar o descumprimento, pela apelante, das obrigações contratualmente assumidas. (iii.1) Curso ministrado de maneira conturbada, com carga horária inferior à anunciada e sem oferecimento de aulas práticas suficientes. Recorrente que não honrou com os compromissos contratualmente assumidos com os alunos, atraídos pela promessa de formação de qualidade a baixo custo, seguida da perspectiva de ingresso exitoso no mercado de trabalho – o que só se concretiza em efetivo se aqueles que concluem o curso de técnico em enfermagem ofertado pela apelante, mais do que um diploma ou certificado de conclusão, levarem consigo experiência prática e autêntica capacitação técnica para exercer a profissão, algo não verificado na espécie. Dever de restituir à autora-consumidora as quantias infrutiferamente desembolsadas. (iii.2) Danos morais igualmente verificados. Ao ofertar curso de técnico em enfermagem supostamente de qualidade a preço acessível, a apelante gera nos contratantes, normalmente pessoas de baixa renda, a expectativa de uma formação profissional que lhes possibilitaria melhores condições de trabalho, maiores salários e melhoria de vida. A frustração dessa expectativa, aliada à sensação de desperdício de valiosos recursos financeiros e de tempo, gera inequívoco abalo moral, afetando o sossego e a paz de espírito da consumidora, que experimentou aflição psíquica muito além do mero aborrecimento da vida cotidiana. Indenização bem arbitrada na origem em R$ 10.000,00, segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (iv) Recurso desprovido.